Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715279-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOANES BATISTA RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de JOANES BATISTA RANGEL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da parte exequente de expedição de ofício à SUSESP para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome dos executados (ID 114826186). Em consulta no site da SUSEP, verifiquei que compete à referida Superintendência realizar autorização prévia, em relação a entidades abertas de previdência privada, para: “1. Constituição ou autorização para funcionamento (inclui ampliação da área geográfica de atuação ou do objeto social e transformação ou mudança de objeto social das quais resulte uma sociedade seguradora, de capitalização, resseguradora local ou entidade aberta de previdência complementar) 2. Alteração de controle societário 3. Cisão, fusão ou incorporação 4. Redução do capital social 5. Cancelamento de autorização para funcionamento (inclui redução da área geográfica de atuação ou do objeto social) 6. Indicação para cargo estatutário” Há também, no site, uma opção para consumidor pesquisar se determinado plano de previdência complementar aberto é registrado na SUSEP, para que verifique se o plano é fiscalizado. No entanto, não há qualquer informação de que a SUSEP possua algum controle sobre quem é titular de determinado plano de previdência privada, o que revela a inadequação do requerimento, que seria inócuo para a efetividade da execução. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as aplicações financeiras operadas por elas já estavam abrangidas pelas pesquisas pelo BACENJUD, o que permite concluir que também estão pelas consultas ao SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os seguintes segmentos: • Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Caixa Econômica Federal • Banco Comercial • Banco Comercial Cooperativo • Banco Múltiplo • Banco Múltiplo Cooperativo • Banco de Desenvolvimento • Banco de Investimento • Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras) • Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) • Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) • Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) No sentido do que se expôs, o seguinte julgado do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1256166, 07140323620198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Fica a parte exequente intimada a indicar outros bens do devedor à penhora ou requerer outras diligências, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” Na origem, informa o exequente/agravante que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a expedição de ofício à SUSEP, o que foi indeferido pela decisão agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a expedição dos ofícios retromencionados. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. No caso em análise, o exequente/agravante requer a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a fim de diligenciar acerca da existência de valores depositados em fundos de previdência privada em favor do executado/agravado. Contudo, é sabido que as verbas depositadas em fundos de previdência privada se tratam de reserva de valores para a aposentadoria, incidindo, no caso, a na vedação expressa no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual proíbe a penhora sobre proventos de aposentadoria. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ-DF. INCRA. SUSEP. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DOS DEPÓSITOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Em relação ao requerimento para que seja determinada a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é importante mencionar que o ofício enviado ao referido órgão tem como finalidade a obtenção de informação a respeito da eventual existência de planos de previdência privada em nome dos devedores e os respectivos valores depositados para, em seguida, proceder-se à penhora de eventuais valores ali existentes. 4.1. O art. 833, inc. IV, do CPC, inclui na lista de bens impenhoráveis os proventos de aposentadoria. 4.2. Os fundos de previdência complementar são constituídos justamente para o depósito de valores que futuramente serão resgatados como proventos de aposentadoria. 4.3. A regra é que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar destina-se à própria finalidade previdenciária. 4.4. Excepcionalmente, a penhora é admitida nos casos previstos no art. 833, § 2o, do CPC, mas essa não é a hipótese versada nos autos. 4.5. Diante da impenhorabilidade dos valores vertidos aos fundos de previdência privada não subsiste motivo legítimo que justifique a expedição de ofício à SUSEP. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1346973, 07455440320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC NÃO É ABSOLUTA. REQUERIMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTATAÇÃO DE PLANOS PREVIDENCIÁRIOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, PARÁGRAFO SEGUNDO. RESP 1847365/DF. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no percentual de 30% da remuneração da Agravada e o pedido de expedição de ofício à SUSEP. 2 - Alega que a impenhorabilidade constante no artigo 833, inciso IV do CPC não é absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada. Requer expedição de ofício à FUNCEF para que seja informado saldo de previdência privada, possibilitando a análise de penhora de eventuais valores. 3 - O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. De acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedente. 4 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF. 5 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e, por consequência, de atos que visam toda e qualquer informação a respeito da existência de quantias que expressem valores que não se enquadram na definição da norma para fins e penhora 6 - Recurso conhecido e não provido, por maioria.” (Acórdão 1326449, 07279126120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 17:27:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora